Tribunal: TJMT
Processo: 1021105-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021105-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS - CPF: 361.291.858-39 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS - CPF: 361.291.858-39 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM E INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO
– RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA – DETERMINADA A SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO COLETIVA – APLICAÇÃO DO
TEMA 60 DO STJ
– INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO JÁ DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICIAR
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, o deferimento da liminar recursal que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo da ação coletiva com fundamento do
TEMA 60 DO STJ
e não acolheu do pedido de chamamento do feito à ordem, tampouco o pedido de reconhecimento da alegada nulidade de citação, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS
contra a decisão monocrática que deferiu a liminar recursal determinando a suspensão do feito até o julgamento da ação coletiva com fundamento no
TEMA 60 – STJ
e
não acolheu do pedido de chamamento do feito à ordem, tampouco o pedido de reconhecimento da alegada nulidade de citação
(ID 90166481).

A agravante alega, preliminarmente, em suas razões recursais que a petição inicial não preenche os requisitos do inciso V do artigo 319 do CPC/15, devendo ser extinta sem resolução do mérito por ausência de indicação do valor atribuído à causa (ID 92821459)

Sustenta que, ao contrário do que constou na decisão ora impugnada, a agravante não reside em Cuiabá desde 22/04/2020 quando se mudou para Praia Grande/SP para participar do Projeto Mais Médicos para o Brasil, motivo pelo qual defende a necessidade de reconhecimento da nulidade de citação e consequente anulação da decisão liminar que determinou a suspensão do feito.

Afirma, ainda, que os advogados da agravante só tiveram ciência do protocolo da reclamação quando houve a suspensão do processo por meio da decisão que concedeu a liminar recursal à agravada em 12/05/2021.

Aduz que a suspensão do feito impede o trâmite regular da ação individual e a consequente responsabilização da agravada por todos os transtornos gerados a agravante.

Defende que sua ação individual de no. 8019697-21.2019.811.0001 que tramita no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi julgada procedente e condenou a Agravada na indenização por danos morais, bem como declarou inexistentes os supostos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade indevidamente cobrados, enquanto a ação coletiva proposta pelo Centro Acadêmico possui pedido distinto visto que a pretensão se refere à condenação da IES ao pagamento de dano moral coletivo, além de ser muito mais abrangente, motivo pelo qual entende ser descabida aplicação do Tema 60 do STJ.

Ao final, requer a condenação da IES ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a agravada distorce a realidade dos fatos ao tentar amoldar os autos ao precedente do STJ que deu origem ao Tema 60.

Sob tais argumentos, requer o recebimento do presente recurso e a sua procedência para declarar a inépcia da inicial, anular a decisão liminar, e ao final julgar totalmente improcedente a presente reclamação com a condenação da instituição de ensino ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a agravada refutou todo o alegado, defendendo a ocorrência de preclusão com relação à discussão acerca do deferimento da liminar recursal e no tocante ao valor da causa sustenta que referido valor corresponde ao valor da causa originária, com a devida atualização, requerendo assim, o desprovimento do recurso com a consequente condenação da agravante por interposição de recurso manifestamente protelatório (ID 94718957).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar a petição de chamamento do feito à ordem, proferi a seguinte decisão (ID 90166481):

“Vistos etc.

Indefiro o pedido constante do ID 88219486 tendo em vista que a terceira interessada foi devidamente intimada no endereço por ela informado ao juízo, conforme se extrai da petição inicial, procuração e comprovante de endereço anexado aos autos no ID 61174504.

Há que se esclarecer ainda, que os patronos da terceira interessada também foram devidamente intimados via DJe, cuja disponibilização ocorreu em 26/11/2021.

Desta forma, não há que se falar em nulidade da intimação ou nulidade dos atos processuais subsequentes, pois é de responsabilidade da parte manter seus dados atualizados junto ao juízo, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Ademias, não há nos autos qualquer prejuízo à terceira interessada tendo em vista a concessão da medida liminar que determinou a suspensão do trâmite processual da presente reclamação.

Assim, à vista da concessão da medida liminar que suspendeu o trâmite processual até ulterior deliberação com fundamento no
Tema 60 do STJ
, a fim de evitar o trânsito em julgado do aresto reclamado, conforme decisão monocrática de ID 67572496 encaminhem-se os autos à secretaria até o julgamento definitivo da Ação Coletiva, de no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de junho 2021.-
[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à alegada inépcia da petição inicial, a inaplicabilidade do
TEMA 60 – STJ
e a nulidade da citação, constata-se que a parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da análise dos pedidos formulados no ID 88219486, quais seja, o chamamento do feito à ordem e o reconhecimento da nulidade de citação com a consequente anulação dos atos processuais.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que a agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do indeferimento
dos pedidos de chamamento do feito à ordem e o reconhecimento da nulidade de citação com a, consequente, anulação dos atos processuais (ID 90166481).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021